Tribunal: TJPA
Processo: 0000191-43.2012.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000191-43.2012.8.14.0201

APELANTE: CLODOALDO DE OLIVEIRA GALVAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DO APELANTE DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. DECISÃO UNÂNIME.

- O apelante foi processado, julgado e condenado pela prática do crime previsto no art. 171,
caput ̧
do Código Penal (Estelionato), à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, fixado o regime inicial de cumprimento de pena aberto, pela prática do crime previsto no sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente na prestação de serviço à comunidade. Com efeito, a pena privativa de liberdade, de 02 (dois) anos de reclusão, não se encontra mais sujeita a acréscimo, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, e que tem o seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal.

- Verifica-se que a prescrição efetiva-se no prazo de 04 (quatro) anos, conforme art. 109, inciso V do Código Penal, pela pena
in concreto.
Nota-se que transcorreu um período superior a 08 (oito) anos entre as causas interruptivas relativas à
data do recebimento da denúncia
, em 10/07/2012, conforme art. 117, inciso I, do CP, e a
data da publicação da sentença condenatória recorrível – em cartório,
(sentença condenatória proferida/publicada em 24/08/2021, e decisão proferida em Embargos de Declaração, com retificação de erro matéria da sentença condenatória, em 13/10/2021).

- Sendo assim, diante da pena
in concreto
, imperioso é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na sua modalidade retroativa, não sendo possível submeter-se o apelante a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º, todos do Código Penal.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da sessão ordinária da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, de ofício, declarar
extinta a punibilidade
quanto ao crime imputado ao apelante
CLODOALDO DE OLIVEIRA GALVAO
,
em decorrência da
prescrição retroativa, nos termos do arts. 107, inciso IV, 109, V, e Art. 110, §1º, todos do Código Penal
.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta em Id. 10440336 - Pág. 3, por
CLODOALDO DE OLIVEIRA GALVAO
,
por intermédio de Defensor Público, impugnando a r. sentença proferida,
em id. 10440333 - Págs. 1/5,
pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA,

que o condenou a pena de
02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
, pela prática do crime previsto no
art. 171,
caput ̧
do Código Penal (Estelionato),
sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente na prestação de serviço à comunidade.

Noticia a denúncia, de id 10440253 - Págs. 1/3, em síntese:

(...) no dia 19/10/2011, por volta das 11h30min, a sra. Janete Pin
to da Silva se dirigiu até o estabelecimento comercial de venda de motocicletas denominado ‘Cometa Motocenters’, situadas neste Distrito, com a finalidade de adquirir uma motocicleta para sua locomoção, oportunidade em que foi atendida pelo denunciado, que trabalhava no local como vendedor e este lhe ofereceu uma moto da marca Honda Fan, veículo este pelo qual a vítima se interessou e a partir de então se deixou ludibriar pelo denunciado, que disse a esta que iria lhe levar a uma financeira para que pudesse se apossar do dinheiro para comprar o referido bem. Chegando à financeira identificada nos autos como ‘Amazon’, a vítima obteve empréstimo de R$1650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais), o qual repassou integralmente para as mãos do denunciado que, induzindo a erro a vítima, disse que era perigoso esta trafegar com aquele montante e que ira se responsabilizar pelo pagamento do valor da parcela da moto na loja e aplicação do restante do dinheiro em ‘lance’ e que era para a vítima ir, no outro dia, à loja, apenas buscar sua motocicleta que estaria à sua espera. Ocorre que, no outro dia, para surpresa da vítima, esta tomou conhecimento de que o acusado havia feito o contrato de compra e venda de uma motocicleta em seu nome, pago a primeira parcela de R$274,00 (duzentos e setenta e quatro reais) e desaparecido com o restante do seu dinheiro, razão pela qual o negócio não pode ser concluído e a vítima se deu conta de que havia sido vítima de estelionato por parte do denunciado, motivo pelo qual, se dirigiu à Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe. (...)”

A denúncia foi recebida em 10/07/2012, id 10440254 - Págs. 1/2, e a sentença condenatória proferida/publicada

em 24/08/2021, id. 10440333 - Págs. 1/5,

e decisão proferida em Embargos de Declaração, com retificação de erro matéria da sentença condenatória, em 13/10/2021, id 10440334 - Pág. 1.

A Defesa, em suas
razões recursais
, Id 104403390, pleiteia a absolvição, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, e, na dosimetria, requer a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável.

Em contrarrazões, id. 10440340.

o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado, em id 10966387 - Págs. 1/6, parecer da lavra do (a)

Procurador (a) de Justiça,
Dr (a): LUIZ CESAR TAVARES BIBAS,
que se manifestou também pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório. À Revisão.

Solicita-se inclusão na próxima sessão por videoconferência desimpedida.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

VOTO

Originado o
jus puniend
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

Pela análise dos autos
, necessária se faz a declaração da extinção da punibilidade em virtude da prescrição retroativa, que é matéria de ordem pública podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

O apelante
CLODOALDO DE OLIVEIRA GALVAO
foi processado, julgado e condenado pela prática do crime previsto no
art. 171,
caput ̧
do Código Penal (Estelionato),
à pena de
02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
, pela prática do crime previsto no

sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente na prestação de serviço à comunidade

Com efeito, a pena privativa de liberdade, de
02 (dois) anos de reclusão,
não se encontra mais sujeita a acréscimo, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, e que tem o seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal.

Verifica-se que a prescrição efetiva-se no
prazo de 04 (quatro) anos, conforme art. 109, inciso V do Código Penal,
pela pena
in concreto.
Nota-se que transcorreu um período superior a
08 (oito) anos
entre as causas interruptivas relativas à
data do recebimento da denúncia
,
em 10/07/2012, id 10440254 - Págs. 1/2
,
conforme art. 117, inciso I, do CP,
e a
data da publicação da sentença condenatória recorrível – em cartório
,
(
sentença condenatória proferida/publicada em 24/08/2021, id. 10440333 - Págs. 1/5, e decisão proferida em Embargos de Declaração, com retificação de erro matéria da sentença condenatória, em 13/10/2021, id 10440334 - Pág. 1).

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, imperioso é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na sua
modalidade retroativa
, não sendo possível submeter-se o apelante a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos
arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º, todos do Código Penal.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL – (ART. 129, § 9º,

C/C ART. 61, TODOS DO CPB). RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. TESE ACOLHIDA. Recebimento da denúncia em 18/08/2016. Publicação da Sentença Penal condenatória recorrível em 17/07/2021. Trânsito em julgado para a acusação. Prescrição regulada pela pena em concreto. Inteligência do artigo 109 c/c artigo 110, §1º, todos do código penal. Pena em concreto fixada em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Prescrição verificada em 03 (três) anos, nos moldes do artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal. Transcurso do lapso temporal de mais de 4 (quatro) anos entre o recebimento da proemial acusatória e a publicação da sentença penal condenatória. Extinção da punibilidade pela Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

(TJPA. 0002104-21.2016.8.14.0201. Acordão: 11411535. Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Data Julgamento: 03-10-2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DOS APELANTES DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 200 (DUZENTOS) DIAS-MULTA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES (ANTÔNIO ROBERTO E SILMARA). DECISÃO UNÂNIME. 1. Com a condenação dos réus à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos. 2. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (03/12/2019) e a data do recebimento da denúncia (30/01/2013), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, de ofício, por ser matéria de ordem pública, para extinguir a punibilidade dos réus, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, ambos do CPB. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Extinção, de ofício, da punibilidade. (TJPA. 0014392-22.2012.8.14.0401. ACÓRDÃO 11802784. Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Diante do exposto
, de ofício, declaro
extinta a punibilidade
quanto ao crime imputado ao apelante
CLODOALDO DE OLIVEIRA GALVAO
,
em decorrência da
prescrição retroativa, nos termos do arts. 107, inciso IV, 109, V, e Art. 110, §1º, todos do Código Penal
.

É o voto.

Belém (PA)/Assinatura Eletrônica.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Belém, 07/12/2022